Tribunal: STF
Processo: HC 210286
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 711.406/RS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de treze tentativas de homicídio e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Foi-lhe concedida liberdade provisória, posteriormente revogada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem, conforme ementa:



    HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO (HABILITAÇÃO SUSPENSA). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS EM ANTERIOR HABEAS CORPUS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 



    1. Descumprimento de medidas alternativas diversas da prisão. Paciente beneficiado anteriormente com medidas cautelares diversas da prisão, que as descumpriu, de forma reiterada (envolvimento posterior em 11 ocorrências policiais), de modo que não há demonstração de terem sido tais medidas suficientes no presente caso. Reiteração delitiva. Segregação necessária para fins de acautelar a ordem pública. 



    2. Internação compulsória para tratamento contra drogadição. Embora o paciente alegue dependência química, com necessidade de tratamento, nada comprova que, no âmbito do cárcere, não possa receber o tratamento médico e medicamentoso de que eventualmente necessite. 



    ORDEM DENEGADA. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator (Doc. 19).



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: o paciente possui um extenso histórico de internações em clínicas para tratamento de dependência química, o que atesta a sua condição pessoal notória de dependente químico. Logo, impor a referida restrição de liberdade ao paciente em estabelecimento prisional, no estado em que se encontra – previamente internado há meses, afastado do convívio social, até o momento de cumprimento de sua prisão –, é simplesmente condená-lo à degradação total. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar-se a substituição da prisão preventiva do Paciente por internação compulsória com monitoramento eletrônico, com controle de duração pelo Juízo, a ser integralmente custeada pela família, medida comprovadamente suficiente e adequada ao presente caso, além de menos gravosa do que a medida extrema atualmente vigente, nos termos do artigo 282, §§ 4º e 6º, do CPP . 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente